Tribunal: TJES
Processo: 5031765-27.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031765-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVA BIANCHI
RECORRIDO: EMIRATES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5031765-27.2023.8.08.0024

Recorrente
: ALESSANDRO DA SILVA BIANCHI

Recorrido
: EMIRATES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PASSAGEM AÉREA
. ERRO SISTÊMICO. DESVINCULAÇÃO DA OFERTA.
DA
NO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (id. 9551261) ajuizada em que o autor pugna pela condenação da Requerida ao pagamento das diferenças paga à maior, no valor de R$ 4.169,05, do que inicialmente foi ofertado pela empresa ré em razão do sistema da requerida ter apresentado problemas que impossibilitaram a aquisição das passagens no preço inicialmente ofertado, pugnando, ainda, pela condenação da ré no valor de R$ 15.000,00, por danos morais.

2
. Contestação (id. 9551277) apresentada pela Requerida, a qual fundamenta que, em razão de não ter sido processado o pagamento, inexistia um contrato de transporte firmado entre as partes; bem como o autor manifestou-se aos termos da defesa através da petição de id. 9551283, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença (id. 9551689) objurgada a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

4
. Recurso Inominado (id. 9551691), interposto pelo autor o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5
. Contrarrazões (id. 9551695) do requerido, pugnando pela manutenção da sentença.

6
. Apresentação do comprovante de recolhimento do preparo recursal pelo autor (id. 15567814), em cumprimento ao despacho de id. 15408329.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em analisar se é devido ao autor a indenização pleiteada referente à diferença da passagem inicialmente ofertada pela ré e a contratada em valor superior, em razão da inconsistência do sistema (
site
) da ré, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do código de defesa do consumidor (Lei nº 8.078/90). Embora se trate de transporte aéreo internacional, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos RE nº 636.331 e ARE nº 766.618, preconiza que as Convenções de Montreal e Varsóvia prevalecem sobre o CDC apenas em matérias especificamente tratadas por elas, como a limitação da responsabilidade por danos materiais e os prazos prescricionais. Contudo, para as demais questões, em especial o dever de informação e a reparação por danos morais, o CDC continua sendo plenamente aplicável, qualificando a relação e protegendo o consumidor. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde, independentemente de culpa, por defeitos no serviço e por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O dever de informar (art. 6º, III, do CDC) é pilar do CDC, impondo clareza, precisão e ostensividade nas informações. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
. É cediço que ao vigorar no ordenamento jurídico o Código de Defesa do Consumidor, as regras de conduta dos fornecedores de bens e serviços no que tange ao dever de informar ao consumidor dos produtos que oferecem ao público, lhe é imposta com estrita observância dos princípios de informação e transparência. Além disso, o princípio da vinculação destina-se a proteger legítimas expectativas do consumidor e a afastar eventuais práticas abusivas ou enganosas por parte do fornecedor, a fim de coibir eventuais abusos praticados na relação de consumo, onde são exigidas do consumidor a boa-fé objetiva e cooperação, que também devem nortear a conduta do fornecedor. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor: “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

10
. Compulsando detidamente os autos, verifico que o valor inicialmente ofertado, de R$ 5.843,20, era destinado para somente 01 (um) passageiro, incluindo passagens aéreas, impostos e encargos, e que, em momento posterior, o Recorrente foi comunicado (id. 9551266) que não foi possível emitir os bilhetes junto ao código de reserva MQHV8J em razão de um problema no sistema. Todavia, assim como observado pelo d. Juízo
a quo
(id. 9551689), não é possível determinar com precisão o dia em que os eventos ocorreram, o que torna difícil verificar quando exatamente ocorreu a primeira tentativa compra, através do código de reserva MQHV8J, no valor de R$ 29.418,70; e se a compra subsequente, de valor superior, através do código de reserva QCMRMW (id. 9551269), no montante de R$ 33.587,75 (id. 9551268), ocorreu imediatamente logo após a primeira tentativa. Ou seja, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, a fim de minimamente fosse possível constatar a ocorrência da compra e de seu pagamento, bem como demonstrar o dano suportado diante da Requerida ter supostamente recusado ao cumprimento da oferta.

11
. Diante disso, refuto indevido o cumprimento da oferta pela Requerida, já que não é possível, de forma inconteste, considerar que havia de fato um contrato prévio entre as partes que vinculasse o cumprimento da oferta, o que torna ainda mais complexa a determinação dos direitos e deveres envolvidos nas transações em questão.
In casu
, não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da Recorrida ou qualquer falha na prestação dos seus serviços, de modo que a improcedência do pedido se impõe.

12
. No que tange aos danos morais, em que pese o incômodo vivido pelo Recorrente, entendo que o caso não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento. Verifica-se, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade do autor. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização. A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e comerciais. Assim, não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, não são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. “Incumbe a parte autora o seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, a fim de minimamente demonstrar, de forma inconteste, que houve o descumprimento da oferta por parte da ré”
.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)